Tribunal: TJDFT
Processo: 0747724-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747724-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS, DAIANY NAIARA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA, ALTIVO AQUINO MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PAULO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS e DAIANY NAIARA RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 216755243), que, nos autos da ação anulatória de execução extrajudicial com consolidação de propriedade de bem imóvel movida em face de FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA e ALTIVO AQUINO MENEZES, indeferiu o pedido de natureza liminar vindicado na exordial. Os agravantes buscam a reforma da decisão agravada, alegando, em suma, que “receberam intimação de notificação extrajudicial via email (em descumprimento ao art. 26, §3o da Lei no 9.492/97, que estabelece que a intimação deve ser realizada exclusivamente de forma presencial) para purgação de mora no valor de R$ 3.159.557,96 (três milhões cento e cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), sob pena de consolidação de propriedade de imóvel em garantia, valor este totalmente excessivo e que sequer pode ser entendido pelos agravantes como devido”. Acrescentam que “[c]onsta do documento recebido via email, inicialmente que a intimação seria para purgar a mora referente a escritura pública de confissão de dívida, lavrada às fls. 198/202 do livro D- 3583, do 3o Oficio de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, sob registro no R-9-9981, prenotação de RI no 258.647 da Matricula no 9981, do imóvel SMPW/SUL, conjunto 5, Quadra 25 – Unidade F do Lote no 06 – Park Way – Brasília/DF”. Esclarecem que “a data de 26 de junho de 2023, veio a ser realizado entre as partes documento de confissão de dívida (doc. anexo), o qual declarava como devido a quantia de R$ 1.345.000,00 (um milhão trezentos e quarenta e cinco mil reais), o qual seria dividido na parte de R$ 1.078.000,00 (um milhão e setenta e oito mil reais) para o credor “Felipe Ewerton” e R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil) ao credor “Altivo Menezes” (Advogado).” Avançam nos argumentos acerca dos pagamentos efetuados aos agravados, das cobranças exorbitantes, e da incerteza da dívida executada. Destacam que a intimação recebida para purgação de mora se deu totalmente dissociada da legislação de regência. Defendem o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento da tutela de urgência almejada, e, ao final e ao cabo, requestam que seja determinada “a imediata suspensão do procedimento de execução extrajudicial, bem como, a imediata suspensão da consolidação de propriedade, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado do processo sob os autos no 0748341-07.2024.8.07.0001, sob pena de fixação de multa diária no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no caso de descumprimento da decisão liminar.” Requerem ainda que “seja oficiado o cartório do 4o Oficio de Registro de Imóveis de Guará/Distrito Federal, para suspender a execução extrajudicial e consolidação de propriedade em tramite, bem como, que conste a restrição judicial a fim de que se impeça de transferir o imóvel para terceiro, mantendo a posse do imóvel aos autores, não podendo ser turbado de sua posse, por qualquer ação possessória intentada pelos agravados em face do imóvel objeto da presente ação.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 66003288), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não se verifica a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso vertente, não se denota a probabilidade do direito defendido pela agravante em grau suficiente a lastrear a antecipação da tutela nos moldes almejados. Colhe-se dos autos que as partes litigantes ajustaram instrumento particular de confissão de dívida (ID 216586069). A cláusula 3.4 assim dispõe: “3.4. O não cumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3, dará o direito aos CREDORES em rescindir do presente instrumento, com pagamento de multas – cláusula penais (1o aditivo e contrato de compra e venda do referido veículo, respectivamente), bem como no prosseguimento da consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia.” Do mesmo sinalagmático extrai-se a garantia pactuada: 4 – DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA 4.1 Para garantir os pagamentos das avenças deste contrato, o COMPRADOR se dá em garantia o imóvel SMPW quadra 28 conjunto 5 lote 06 fração f Brasília – DF. Consoante sabido e consabido, no caso de inadimplemento das prestações acordadas, uma vez constituído o devedor em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel dado em garantia em nome do credor. Cotejando a situação fático-jurídica despontada dos autos, a despeito da alegação dos agravantes de que pagaram aos agravados valor que até supera o total considerado como devido no instrumento de confissão de dívida – a saber: R$ 1.919.008,14 (um milhão novecentos e dezenove mil e oito reais e quatorze centavos) – o sopesamento dos elementos de prova e a aferição da quitação assevera demanda, no mínimo, a submissão da pretensão e dos documentos que a acompanham ao contraditório e à ampla defesa para melhor formação do convencimento acerca dos fatos postos à colação. Lado outro, à primeira vista, não se enxerga vícios na intimação no 272.201 do Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que os recorrentes purguem a mora, alertando-os que no caso de não adimplemento da obrigação ocorrerá a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia em nome do credor fiduciário (Felipe Ewerton Cezar da Silva). Dos elementos de convicção até despontados dos autos não se pode afirmar categoricamente que os agravantes purgaram a mora. O art. 26 da Lei no 9.514/97 disciplina o procedimento de intimação do devedor para purgar a mora no prazo lá definido. No caso vertente, da intimação enviada por e-mail (ID 216586061), na qual consta referência à intimação no 272.201 do Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, extrai-se a informação das tentativas inexitosas de intimação do devedor nos endereços: Quadra 28, Conjunto 05, Lote 06, Unidade F – Park Way -DF e QNL 9, Conjunto F, Casa 17, Taguatinga-DF, donde depura-se que, segundo aqueles dados, os devedores estariam em lugar incerto e não sabido. O § 4-A do art. 26 da Lei no 9.514/97 estabelece que “[é] responsabilidade do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante informar ao credor fiduciário sobre a alteração de seu domicílio.” (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023) O § 4o-B, por sua vez, vaticina que “[p]resume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia.” (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023) Nessa na trilha dos comandos legais supramencionados, até que reste efetivamente demonstrado o contrário (CPC, art. 373, I), não se vislumbra ilegalidade na intimação via e-mail, tendo por base as circunstâncias fáticas despontadas do documento de ID 216586061, que indicam o cumprimento das formalidades legais prévias à eventual consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. A propósito, adiro a esta trecho da fundamentação delineada pelo Juízo a quo na decisão agravada, que bem observou a dinâmica casuística, ainda que mediante análise sumária e rarefeita da demanda, própria daquela fase processual: “Em que pesem os argumentos lançados na petição inicial, que a intimação por e-mail é forma de comunicação pessoal suficiente para comprovar a notificação da mora, observando o que estabelece o artigo 27, § 2o -A, da Lei no 9.514/97. Observo, ademais, que não demonstra a parte autora ter comunicado qualquer mudança de endereço a empresa requerida, a qual cumpriu o que determina o artigo 26 da Lei no 9.514/97. Melhor sorte não socorre a parte autora quando alega excesso em relação ao valor cobrado, eis que não indica o valor devido, instruído com planilha de débito, observando as cláusulas contratuais pactuadas. Cumpre gizar, ainda, que a parte autora não nega a inadimplência, motivo pelo qual os efeitos da mora devem observar o que determina a lei de regência.” Por fim, convém citar precedente deste Tribunal de Justiça, o qual, mutatis mutandis, reforça o entendimento acima explanado. Confira-se a ementa do didático julgado, in verbis: DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. AÇÕES ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXPROPRIETÁRIO E DE RESCISÃO DE CONTRATO. AÇÕES CONEXAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FAVOR DA ALIENANTE E FINANCIADORA. CONTRATO REGIDO PELA LEI No 9.514/97. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE/OBRIGADO FIDUCIÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. MORA. QUALIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO. LOCALICAÇÃO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO FICTA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA (LEI No 9.514/1997, ART. 26). REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA POR MENSAGEM EM TELEFONE CELULAR. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NOTIFICAÇÃO APERFEIÇOADA ANTES DA ALIENAÇÃO. RECONHECIMENTO. CIÊNCIA ULTIMADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DA GARANTIA. ALEGAÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO. ENCARGO PROBATÓRIO CONSOLIDADO NA PESSOA DO OBRIGADO. ÔNUS PROBATÓRIO. (NCPC, ART. 373, I). EXCESSO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Conquanto enquadrável o relacionamento entabulado entre construtora e incorporadora e o destinatário final do imóvel negociado via de contrato de compra e venda com alienação fiduciária como relação de consumo, a natureza agregada ao vínculo não legitima a automática subversão do ônus probatório, pois condicionada à aferição da verossimilhança da argumentação desenvolvida e à inviabilidade técnica de produção da prova apta a aparelhar o que invocara como substrato do direito invocado, derivada da premissa de cobrança de débito excessivo e desconforme com o contratado, resultando que, ausentes esses pressupostos, a subversão do encargo resta obstado, devendo ser consolidado na pessoa da própria destinatária dos serviços (CDC, art. 6o, VIII). 2. Obstada a inversão do ônus probatório por carecer de verossimilhança a argumentação desenvolvida pelo obrigado fiduciário almejando evidenciar excesso de cobrança na execução extrajudicial deflagrada em seu desfavor com lastro na alegação de cobrança de importe superior ao saldo remanescente do financiamento do preço do imóvel adquirido que lhe fora fomentado, resta consolidado como seu encargo o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, determinando que, tendo ventilado excesso, deveria ratificar o que aduzira, apresentando, inclusive, memória de cálculo evidenciando o excesso e apontando o que entende devido, resultando da ausência de comprovação do ventilado a rejeição do pedido por ter sobejado desguarnecido de sustentação material (NCPC, art. 373, I). 3. Consoante a disciplina legal conferida à alienação fiduciária concertada em sede de contrato de compra e venda cujo preço fora objeto de financiamento pela própria vendedora, qualificada a mora do adquirente e obrigado fiduciário, deve ser notificado extrajudicialmente para o fim de qualificação e comprovação da mora e exercício da faculdade elisiva que lhe é assegurada de promover a liquidação do débito inadimplido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor da credora fiduciária (Lei no 9.514/97, art. 26, § 1o). 4. Frustradas as diligências empreendidas no endereço consignado no contrato e correspondente ao imóvel oferecido em garantia com o objetivo de ser o obrigado fiduciário notificado da mora em que incidira e para exercitar a faculdade elisiva que lhe é franqueada, induzindo que encontrava-se em local incerto e desconhecido da credora fiduciária e do oficial registrador que conduzira o procedimento, afigura-se legítima e legal sua notificação, para aquelas finalidades, pela via editalícia na conformidade da boa-fé contratual, pois compete-lhe manter seus endereços atualizados e velar pela efetividade dos vínculos obrigacionais que concerta (Lei no 9.514/97, art. 26, §§ 1o, 3o, 3o-A e 4o). 5. Qualificada a mora do obrigado fiduciário e não tendo exercitado a faculdade elisiva que lhe era assegurado no interregno assinalado, a propriedade do imóvel oferecido em garantia resta consolidada na pessoa da credora fiduciária, que, no trintídio subsequente, deve levar a leilão o imóvel em duas hastas, com interstício mínimo de 15 (quinze) dias, intimando novamente o obrigado fiduciário, e, não havendo licitante interessado nem exercitando o devedor o direito de preferência que lhe era assegurado no formatado legal, o domínio do imóvel resta consolidado em seu favor, não subsistindo vício a macular o procedimento expropriatório se observado o figurino legal (Lei no 9.514/97, art. 27 e §§). 6. Consolidada a propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor da credora fiduciária, deflagrando a obrigação de o credor fiduciário promover sua alienação, em leilão público, no trintídio subsequente à averbação da propriedade, com a prévia intimação do obrigado fiduciário acerca da alienação e para exercício do direito de preferência que o assiste, o fato de a intimação não ter ocorrido por correspondência enviada ao endereço constante no contrato, mas por mensagem eletrônica, não tendo redundado em prejuízo afetando-o, pois incontroversa sua inadimplência e sua cientificação do leilão antes da sua ultimação, consoante admitira, a medida alcançara seu desiderato, não implicando a forma como consumada vício de nulidade ao procedimento expropriatório levado a efeito, consoante orienta o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio de que não se afirma nulidade por vício de forma sem o advento de prejuízo. 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto sucumbente, e o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelações conhecidas e desprovidas. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime. (Acórdão 1211979, 0707547-51.2018.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJe: 22/11/2019.) Diante de todo o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL vindicada pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe de prestar informações, a exceção daquelas que eventualmente ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator